Tribunal: TJSP
Processo: 2025804-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos à execução. Pretensão de deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. Posta em dúvida a validade do contrato, diante da incapacidade civil e do gravoso quadro clínico que acomete o Embargante, interditado judicialmente. Circunstância que demanda amplo contraditório e devida dilação probatória a confirmar a validade do direito reclamado pelo Exequente. Embargante afirma

Ementa:
Embargos à execução. Pretensão de deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. Posta em dúvida a validade do contrato, diante da incapacidade civil e do gravoso quadro clínico que acomete o Embargante, interditado judicialmente. Circunstância que demanda amplo contraditório e devida dilação probatória a confirmar a validade do direito reclamado pelo Exequente. Embargante afirma possuir bens suficientes à garantia do juízo, dependendo apenas de autorização do juízo da Ação de Interdição quanto à caução, medida que deverá ser requerida pelo juízo da execução. Verificados os requisitos exigíveis, que são cumulativos, está presente a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Reforma da decisão combatida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025804-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
FERNANDO CAVALCANTE COSTA (POR CURADOR), é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025804-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.190
2
VOTO No: 30.190
Agravo de Instrumento No: 2025804-38.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Carlos Fernando Cavalcante Costa
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargos à execução. Pretensão de deferimento de efeito
suspensivo aos embargos à execução. Posta em dúvida a
validade do contrato, diante da incapacidade civil e do gravoso
quadro clínico que acomete o Embargante, interditado
judicialmente. Circunstância que demanda amplo contraditório e
devida dilação probatória a confirmar a validade do direito
reclamado pelo Exequente. Embargante afirma possuir bens
suficientes à garantia do juízo, dependendo apenas de
autorização do juízo da Ação de Interdição quanto à caução,
medida que deverá ser requerida pelo juízo da execução.
Verificados os requisitos exigíveis, que são cumulativos, está
presente a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução. Reforma da decisão combatida. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à fl. 196, que recebeu os embargos à execução sem
atribuição de efeito suspensivo, entendendo ausentes os requisitos
para concessão da tutela provisória.
Recorre o executado/embargante.
Sustenta, em breve síntese, que requereu a
atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com base
no artigo 919, § 1o do CPC, tendo em vista sua incapacidade civil e
má-fé contratual da Agravada, oferecendo para tanto bem imóvel a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025804-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.190
3
ser indicado em 30 (trinta) dias, mediante autorização judicial nos
autos da Interdição, haja vista que, pela prodigalidade do
Agravante, este não dispõe de liquidez financeira. Afirma que foi
interditado judicialmente em 05/12/2018, sendo certo que pela
perícia psiquiátrica, considera-se que sua incapacidade absoluta já
estava presente desde meados de outubro de 2018; há um fato
gritante que evidencia a má-fé dos representantes da Agravada que
é a cegueira (desde 2001) e obesidade mórbida do Agravante, que
inclusive fez com que o gerente da Agravada enviasse prepostos
para coleta de assinatura do Agravante em sua casa. O Ministério
Público, que intervém na causa diante da interdição, opinou em
favor da suspensão da execução. Não há que se falar em ausência de
garantia por caução, vez que dispõe de imóvel que poderá ser
ofertado para tanto, dependendo apenas da autorização do juízo da
ação de interdição. O perigo de dano se evidencia no fato de que a
excussão de bens impõe prejuízo à reorganização de suas finanças,
que vem sendo tentada pela Curadoria Especial, a fim de adimplir
suas dívidas. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Foi deferido o efeito suspensivo pretendido, até o
definitivo julgamento deste recurso (fl. 280).
Sobreveio manifestação da parte adversa em
contrarrazões às fls. 287/293.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025804-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.190
4
provimento do recurso, às fls. 304/307.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente fundada no “Contrato de Cédula de Crédito
Bancário Crédito Unificado no 00331819320000002490” (fls. 87/95),
na qual busca crédito em desfavor do réu no valor de R$ 270.879,44,
que interpôs os presentes Embargos à Execução (fls. 17/47).
O
embargante
alega
que
“Ante
a
aludida
incapacidade civil absoluta do Agravante quando da celebração do
empréstimo perante a Agravada, que ciente e de má-fé abusou das
condições físicas e mentais do mesmo para conseguir sua assinatura no
contrato, requereu a procedência dos Embargos à Execução, bem como,
liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao mesmo, a fim de
suspender a tramitação da Execução no 1004899-51.2019.8.26.0004.”
O Mm. Juiz a quo deixou de atribuir efeito
suspensivo aos embargos, “considerando que a (in)capacidade do
embargante para celebração do negócio jurídico em questão é fato que
demanda maior dilação probatória, a ser realizada durante regular
instrução, e considerando ainda que a execução não está garantida por
caução, penhora ou depósito suficiente”.
Pois bem.
O recurso prospera.
O artigo 919, do Código de Processo Civil,
estabelece que, em regra, os embargos à execução não terão efeito
suspensivo, mas em seu parágrafo 1o trata da possibilidade de
suspensão desde que verificados os mesmos requisitos exigíveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025804-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.190
5
concessão de tutela provisória e que a execução esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.
Nesta linha, ensina a doutrina: “A suspensão só é
permitida de forma excepcional, diante da coexistência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) do periculum in mora; b) da relevância da
fundamentação, correspondendo ao fumus boni iuris; c) da garantia do
juízo, através da penhora, do depósito ou da caução, no gênero, com as
espécies da caução real e da caução fidejussória” (MONTENEGRO
FILHO, Misael. Código de Processo Civil Comentado e Interpretado,
Ed. Atlas, p. 752).
O artigo 300, a seu turno, autoriza a antecipação
dos efeitos da tutela quando verificada evidência de probabilidade
do direito arguido, perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, assim como ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, quanto à
probabilidade do direito reclamado:
“No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada
à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a
respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que
sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador
resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito
de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer,
sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o
esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela de
direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025804-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.190
6
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de
Processo Civil comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 383)
No que importa ao periculum in mora, é certo que
toda execução provoca algum dano ao executado; no entanto,
justifica-se a suspensão quando haja alegação de que este dano não
esteja compreendido entre as consequências normais do processo
executório.
Nesse sentido, confira-se trecho do voto da lavra
do Des. Edson Luiz de Queiroz, no Agravo de Instrumento no
2242786-85.2016.8.26.0000, julgado em 07.03.2017: “Vale ressaltar que
a expropriação de bens dos devedores é uma das consequências lógicas e
legais da execução, não podendo ser igualado ao conceito de perigo de
dano grave, vez que sempre haverá, de qualquer forma, algum tipo de
agressão forçada ao patrimônio dos devedores.”
In casu, não se pode desconsiderar que a noticiada
ação de interdição busca também preservar o acervo patrimonial do
interditado e que a excussão de bens, sem ao menos o conhecimento
daquele juízo, poderá mesmo resultar em prejuízo considerável,
inclusive aos demais credores.
Em
referência
à
garantia,
Luiz
Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidero comentam: “A concessão do efeito
suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da
execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de
ser prévia e suficiente tem de ser anterior à postulação do efeito
suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025804-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.190
7
execução [...]” (Código de Processo Civil, Ed. RT, 3a ed., 2011, p.
718).
Na mesma linha, Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“O requisito 'c' só pode ser compreendido quando se lembra que, para
opor embargos, não é mais necessário ter bens penhorados. Mas, para que
a eles seja dado efeito suspensivo, a prévia garantia do juízo por penhora,
depósito ou caução é indispensável. Nem poderia ser diferente: se não
houve ainda nenhuma agressão ao patrimônio do devedor, inexiste o
perigo de prejuízo irreparável. E nem haverá como continuar a execução,
já que a prática dos atos satisfativos pressupõe a garantia do juízo.”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, Ed. Saraiva, 10a ed.,
2017, p. 188/189).
Assim, tendo em conta as razões expostas, que
evidenciam a incapacidade civil do Agravante, que como bem
dispôs “(...) já se consolidou a interdição judicial e incapacidade absoluta
do Agravante, bem como já foram realizadas perícias médicas e
psiquiátricas que comprovam que o Agravante é cego e esquizofrênico, a
probabilidade do direito e seu quadro de incapacidade estão devidamente
confirmados, não cabendo ao MM. Juízo dos Embargos à Execução reavaliá-
los.”, resultou posta em dúvida a validade do contrato.
O fato de que a interdição só foi declarada meses
após a pactuação não importa em dizer que o Agravante encontrava-
se em plena capacidade para os atos da vida civil, no momento da
assinatura do instrumento, circunstância que reclama elucidação,
para completo esclarecimento da mecânica e funcionamento do
negócio jurídico havido entre as partes, a depender de amplo
contraditório e devida dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2025804-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 30.190
8
Demais
disso,
o
embargante
afirma
possuir
patrimônio suficiente a garantir o juízo há relação de imóveis de
sua propriedade copiada às fls. 44/45 , o qual está tutelado pela D.
Curadoria Especial que o representa na Ação de Interdição, a
depender apenas da autorização daquele juízo quanto à oferta de
imóvel como caução, o que deverá ser requerido pelo juízo da
execução.
Por fim, a suspensão pretendida não é medida
irreversível, nem impõe, por ora, gravoso prejuízo ao exequente.
Assim,
sopesadas
todas
as
peculiares
circunstâncias que envolvem o caso específico dos autos, mostra-se
de melhor alvitre a suspensão da ação de execução, até que se
resolvam os embargos interpostos.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, reformando a r. decisão combatida para atribuir efeito
suspensivo aos embargos à execução, mediante oferta de caução
idônea.
CAUDURO PADIN
Relator